Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal em pedir efeito suspensivo à apelação quando a sentença condenatória permite ao acusado recorrer em liberdade.
2. A jurisprudência é no sentido de que o magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Só há falar em nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
3. A resposta à acusação é o momento processual adequado para a defesa indicar as suas testemunhas, sob pena de preclusão. A apresentação de resposta à acusação e o saneamento do processo inviabilizam o aditamento da defesa preliminarmente apresentada. A defesa dispôs de várias oportunidades para arrolar testemunhas no decorrer do processo, razão pela qual não se identifica o alegado cerceamento de defesa.
4. O reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto, porquanto não mais se admite o reconhecimento de nulidade por presunção. É o princípio do pas de nullité sans grief. Nesse sentido, o art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
5. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
7. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
8. Como o documento apresentado pelo acusado ostentava as principais características e informações que lhe são próprias, instrumento capaz de ludibriar cidadãos comuns, não há falar em falsificação grosseira.
9. Não há falar em exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, pois o acusado não demonstrou que, nas circunstâncias em que se encontrava, não tinha a opção de agir de acordo com o ordenamento jurídico.
10. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar as condições econômicas do acusado para fins de concessão da gratuidade de justiça.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.